Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800607-86.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ELAILTON GLISON MESQUITA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão registrado no ID nº. 3173346, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 3407888), aduz omissão da decisão embargada quanto a ausência de intimação da Fazenda Pública, uma vez que em consulta ao processo originário no sistema do TJ/PA, pode-se observar que não consta certidão ou movimentação que comprove a intimação pessoal do agravante.

Argui equivoco no reconhecimento da total improcedência da impugnação e a necessidade de reconhecimento indireto do excesso de execução na decisão agravada, em razão dos ajustes feitos nos consectários legais pela decisão combatida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão agravada no sentido de reconhecer a nulidade de intimação da Fazenda Pública, anulando-se todos os atos processuais posteriores.

Ultrapassada esse tese, pugna pela reforma da decisão para que seja conferido parcial provimento a impugnação apresentada a fim de condenar o exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 3652661.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão da decisão em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública e equivoco no reconhecimento da total improcedência da impugnação.

Sem razão o embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“O Município de Goianésia alega nulidade processual absoluta por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública quando da prolação da sentença no feito executivo, o que cerceou o direito de defesa do agravante.

Sem razão o agravante. Vejamos.”

E continua:

“Consultando o sistema de acompanhamento processual deste Tribunal – Libra, observa-se que a sentença de 1º grau foi proferida em 19/10/2015, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu art. 236, a intimação das partes com a publicação dos atos no órgão oficial, de modo que não há falar em intimação pessoal, ante a inexistência de determinação legal sobre tal prerrogativa.”

Para ao final, concluir:

“Vale ressaltar que o presente caso não trata de matéria tributária, a qual enseja a aplicação da LEF sobre a intimação pessoal da Fazenda Pública.”

O mesmo ocorre quanto a alegação de excesso na execução, matéria que também foi analisada na decisão ora embargada, nos seguintes termos:

“O recorrente se insurge quanto à aplicação do INPC no cálculo da correção monetária e a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que entende elevado, sustentando ser necessária a aplicação do IPCA e dos juros da caderneta de poupança.

Todavia, conforme se vê na decisão agravada (ID 394981 – pag. 1), não há qualquer menção à aplicação de INPC, mas sim do IPCA, o que está de acordo com o petitório do ora agravante.

O mesmo se aplica aos juros de mora, pois a decisão combatida fixa-os conforme os índices da caderneta de poupança, nos termos almejados pelo recorrente.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Município de Goianésia do Pará
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/03/2021